Tribunal: TJPA
Processo: 0803994-07.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9047 - Efeitos
Data de julgamento: 2021-07-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803994-07.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: WILSON RODRIGUES DE MIRANDA FILHO

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO: ALEGAÇÃO DE ENCARGOS EXCESSIVOS DEPENDENTE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PERANTE O MM. JUÍZO AD QUO – MORA COMPROVADA PELA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PURGAÇÃO – CUMPRIMENTO DA LIMINAR CONDICIONADO À APRESENTAÇÃO DA CÉDULA ORIGINAL DE CRÉDITO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

1.

Agravo de Instrumento em
Decisão Interlocutória em Ação Ordinária de Revisão Contratual:

2.

Cinge-se a controvérsia recursal à suspensão da liminar de busca e apreensão.

3.

A questão principal decorre do contrato de consórcio garantido por alienação fiduciária firmado entre as partes que restou inadimplindo pelo agravante a partir de 05/05/2019, uma vez que pagou 10 (dez) das 48 (quarenta e oito) parcelas avençadas (ID 24757248 - Pág. 2).

4.

A alegação de cômputo de encargos excessivos não se encontra demonstrada nos autos neste momento processual, dependendo, ainda, de dilação probatória, e, assim, não tem o condão de demonstrar fumus boni iuris capaz de determinar a suspensão da decisão agravada sob este prisma sob pena de supressão de instância.

5.

Da análise dos documentos comprobatórios, bem como da Decisão Agravada verifico que a ordem de busca e apreensão do bem objeto da lide somente será efetivada após a apresentação em Juízo da via original do contrato, a qual se coaduna em documento essencial para o ajuizamento da ação.

6.

Ocorre que os demais elementos de caracterização de mora, quais sejam: inadimplemento e Notificação Extrajudicial encontram-se demonstrados nos autos ad quo e, assim, o pedido de reforma da Decisão Agravada não merece prosperar, uma vez que pautado nos requisitos do Decreto-Lei n.° 911/1969, bem como à mingua da demonstração da purgação da mora que resta demonstrada desde maio/2019.

7.

Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, tendo como agravante
WILSON RODRIGUES DE MIRANDA FILHO
e agravada
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém, 27 de julho de 2021.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com pedido de Efeito Suspensivo interposto por
WILSON RODRIGUES DE MIRANDA FILHO,
inconformado com a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua que deferiu tutela provisória, nos autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
(Processo n.° 0803947-15.2021.8.14.0006)

ajuizada contra si por
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
, ora agravado.

Consta das razões recursais o pedido de reforma da Decisão Agravada.

Em síntese fática, expõe que firmou com o agravado contrato de consórcio, garantido por alienação fiduciária

Sustenta a necessidade de apresentação da via original da cédula firmada entre as partes, ante a sua natureza cambial e possibilidade de circulação via endosso.

Refuta a ocorrência de mora, afirmando que o credor exige pagamentos com encargos excessivos.

Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão agravada e, no mérito, a reforma integral desta.

Junta documentos.

Distribuído, coube-me a relatoria do feito.

Considerando ausentes os requisitos, indeferi o pedido de efeito suspensivo (ID
5086162
).

O prazo para apresentação de contrarrazões decorreu in albis, conforme a Certidão ID
5276063.

É o relatório, que ora apresento para inclusão do feito em Pauta para Julgamento, nos termos do art. 12, do Código de Processo Civil.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

DA APLICAÇÃO DO DIREITO INTERTEMPORAL

Recurso julgado a teor do art. 14 do Código de Processo Civil, por força da aplicação do Direito Intertemporal à espécie, com a ressalva de que a Decisão recorrida fora proferida na vigência da atual Legislação Processual.

DA DECISÃO AGRAVADA

Prima facie
, vejamos a Decisão Agravada (ID
24970027 dos autos originários
),
in verbis
:

DECISÃO/MANDADO

Vistos, H.,

A parte autora deve depositar, em Secretaria da Vara, no prazo de quinze dias, o título de crédito em questão e seu aditivo, em via original, na forma de praxe, para que não haja endossos, inclusive, tudo na forma do artigo 425, parágrafo 2º, do CPC
.

1.
Haja vista a comprovação, nos autos, da mora e do inadimplemento do REQUERIDO/devedor, SR. WILSON RODRIGUES DE MIRANDA FILHO, defiro o pleito liminar de busca e apreensão do objeto em questão, veículo MARCA VOLKSWAGEN, MODELO SPACEFOX HIGHLINE 1.6 16V, COR BRANCO, ANO 2019, PLACA QEL 6038, CHASSI 8AWPB45Z8KA500730, apreendendo-se-lhe, também, os documentos, haja vista que é obrigação do devedor entregar ao Oficial de Justiça tanto o bem buscado e os documentos deste.

O objeto deve ser depositado em mãos de representante ou preposto indicado pelo autor (o oficial de justiça deve entrar em contato com antecedência).

O oficial deverá usar os poderes contidos no artigo 212 §§ 1º e 2º, do CPC.

2. Caso o devedor não entregue o bem ou não entregue os documentos deste ao Oficial de Justiça, no ato da busca, inclusive, ficará sujeito à multa diária no valor de R$ 300,00 até o limite do valor da causa, ou, se for mais pertinente e adequado à ocorrência fática, à aplicação de multa única, em face da retenção indevida e ilegal, a ser estipulada a critério deste juízo, sopesadamente, sem prejuízo, no caso do teto da multa diária, de diminuição ou de elevação deste valor.

3. Cite-se e intime-se o requerido, que terá 15 dias para responder à ação, contando-se o prazo a partir da execução da liminar, ficando advertido quanto aos efeitos da revelia contidos no artigo 344, do CPC, e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor, caso não ofereça contestação/resposta nos autos, aplicando-se-lhe ainda o previsto no artigo 346, do CPC.

4. O requerido poderá pagar a dívida em 05 dias depois de executada a liminar, de acordo com os valores apresentados pelo requerente na inicial, hipótese em que o bem lhe ser restituído livre de ônus.

5. Uma vez executada a liminar e decorrido o prazo de 05 dias sem que haja pagamento integral da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo requerente, a propriedade e posse do veículo em questão ficará consolidada e integrada ao patrimônio do credor fiduciário.

6. Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, intime-se a parte autora para que, se quiser, nos mesmos autos, peça a conversão do pleito de busca e apreensão em ação executiva, na forma do CPC, segundo indica o artigo 4º, do Decreto Lei nº 911/1.969.

7. Caso o credor fiduciário prefira recorrer à ação executiva, direta ou a convertida na forma do artigo 4º, serão penhorados, a critério do autor da ação, bens do devedor quantos bastem para assegurar a execução.

8. Oficie-se ao DETRAN, a fim de que insira, no registro RENAVAN, na base de dados deste, restrição judicial ao veículo em questão, registrando o gravame relativo à decretação da busca e apreensão do veículo e, conforme o caso, retirando o gravame após a apreensão do veículo (artigo 3º, §§ 9º e 10º, do DL nº 911/69), se houver recolhimento das custas da diligência.

9. Esta decisão serve como mandado de intimação, de citação e, também, como ofício, para todos os fins, observando-se o contido no artigo 250, do CPC.

Quanto ao mandado de busca e apreensão do veículo objeto da inicial, uma vez pagas as custas respectivas, cumpra-se o, bem como citação.

Cumpra-se.

Intimem-se as partes e cite-se o devedor fiduciário, Sr(a). WILSON RODRIGUES DE MIRANDA FILHO.

Intime-se, pois, a parte autora para que deposite, em Secretaria da Vara, o contrato em questão e eventual aditivo, se houver, em vias originais, em 15 dias.

A ordem de busca e apreensão do bem em questão e a ordem de citação ficam suspensas, sujeitas a cancelamento, inclusive, até que a parte autora deposite o documento em questão, no prazo referido.

Havendo o depósito, prossigam a citação, a intimação desta decisão/mandado e a busca e apreensão do veículo, sem necessidade de retorno dos autos ao gabinete.

Caso parte autora não promova atos e diligências, no prazo legal especificado no artigo 485, III, do CPC, será considerado abandono de causa.

HAVENDO SUSPENSÃO DE PRAZOS E/OU IMPEDIMENTO DE EXECUÇÃO DE ATOS PROCESSUAIS VIA PRESENCIAL, decorrente de Portaria do TJPA acerca da pandemia que assola o País, e que vem apresentando quadros críticos na saúde em toda Região Metropolitana de Belém, acautelem-se, os autos em secretaria até possibilidade de sua execução.

(Grifo nosso)

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho ao mérito.

DO MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à suspensão da liminar de busca e apreensão.

Feitas essas considerações e demonstrado o cabimento recursal a teor do art. 1015, I do Código de Processo Civil, aprofundo-me na questão posta ao exame desta Turma:

A questão principal decorre do contrato de consórcio garantido por alienação fiduciária firmado entre as partes que restou inadimplindo pelo agravante a partir de 05/05/2019, uma vez que pagou 10 (dez) das 48 (quarenta e oito) parcelas avençadas (ID 24757248 - Pág. 2).

Prima facie
, faz-se necessário destacar que a alegação de cômputo de encargos excessivos não se encontra demonstrada nos autos neste momento processual, dependendo, ainda, de dilação probatória, e, assim, não tem o condão de demonstrar fumus boni iuris capaz de determinar a suspensão da decisão agravada sob este prisma sob pena de supressão de instância.

Nesse sentido, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. TUTELA DE EVIDÊNCIA CONCEDIDA EM SEDE LIMINAR. INSURGÊNCIA DO RÉU EM CONTESTAÇÃO. REVISÃO DO CONTRATO. RECONVENÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. CONCESSÃO TÁCITA.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E ENCARGOS EXCESSIVOS. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA NÃO ABORDADA PELO JUÍZO A QUO. RELEVÂNCIA DOS MOTIVOS EM QUE SE ASSENTA A DECISÃO AGRAVADA.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO-PROVIDO. (TJPR - 7ª C. Cível - 0041079-74.2019.8.16.0000 - Ampére - Rel.: Desembargadora Ana Lúcia Lourenço - J. 21.10.2019)

(TJ-PR - AI: 00410797420198160000 PR 0041079-74.2019.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargadora Ana Lúcia Lourenço, Data de Julgamento: 21/10/2019, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/10/2019)

(Grifo nosso)

Noutra ponta, da análise dos documentos comprobatórios, bem como da Decisão Agravada verifico que a ordem de busca e apreensão do bem objeto da lide somente será efetivada após a apresentação em Juízo da via original do contrato, a qual se coaduna em documento essencial para o ajuizamento da ação.

Ocorre que os demais elementos de caracterização de mora, quais sejam: inadimplemento e Notificação Extrajudicial encontram-se demonstrados nos autos ad quo e, assim, o pedido de reforma da Decisão Agravada não merece prosperar, uma vez que pautado nos requisitos do Decreto-Lei n.° 911/1969, bem como à mingua da demonstração da purgação da mora que resta demonstrada desde maio/2019.

Nesse sentido, vejamos:

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO (DL 911/67). CONTRATO BANCÁRIO DE OUTORGA DE CRÉDITO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ALEGAÇÃO DE ENCARGOS ABUSIVOS. MATÉRIA DE DEFESA. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE. INOCORRÊNCIA. MANTIDO O DEFERIMENTO DA LIMINAR. VIA ORIGINAL DO CONTRATO. DESNECESSIDADE. Na hipótese dos autos, não se verifica a cobrança de encargos abusivos para o período da normalidade contratual, cujo reconhecimento seria capaz de fragilizar a mora do devedor.
Diante da inadimplência do financiado, bem como da comprovação da regular notificação para constituição em mora, deve ser mantido o deferimento da liminar de busca e apreensão.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(TJ-RS - AGT: 70084049790 RS, Relator: Angela Terezinha de Oliveira Brito, Data de Julgamento: 30/07/2020, Décima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 05/08/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO (DL 911/67). CONTRATO BANCÁRIO DE OUTORGA DE CRÉDITO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CASO CONCRETO. ALEGAÇÃO DE ENCARGOS ABUSIVOS. VIA ORIGINAL DO CONTRATO. DESNECESSIDADE. MATÉRIA DE DEFESA. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE. INOCORRÊNCIA. MANTIDO O DEFERIMENTO DA LIMINAR. No caso concreto, inexiste a demonstração da cobrança de encargos capazes de fragilizar a mora do devedor.
Inadimplência. Mora caracterizada. Comprovação da regular notificação para constituição em mora. Deferimento da liminar de busca e apreensão. Mantida a decisão agravada
. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO, COM FUNDAMENTO NO ART. 932, INCISO IV, ALÍNEA B, DO NOVO CPC.(Agravo de Instrumento, Nº 70083525873, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Angela Terezinha de Oliveira Brito, Julgado em: 18-02-2020)

CONCLUSÃO

Assim, reafirmo o entendimento vazado a quando do indeferimento da liminar, mormente por constar expressamente da decisão agravada que a ordem de busca e apreensão do bem somente será efetivada após a apresentação da via original do contrato pelo Banco autor, ora recorrido, o qual comprovou a mora ad quo pela Notificação Extrajudicial enviada ao endereço do contrato e, ainda, pelo evidente descumprimento contratual do recorrente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a Decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 03/08/2021